Tribunal: TJBA
Processo: 0007536-55.2010.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007536-55.2010.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JADILSON P DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VERILTON OLIVEIRA SOUZA, EDILTON OLIVEIRA NUNES, ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE
POLICIAL MILITAR.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. POLICIAL MILITAR. CONDENAÇÃO POR SENTENÇA PENAL PRIVATIVA DE LIBERDADE EM 02 (DOIS) ANOS. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DEMISSÃO AUTOMÁTICA DA FUNÇÃO PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 46, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO INTERFERÊNCIA NA ESFERA ADMINISTRATIVA, APENAS, HÁ REPERCUSSÃO QUANDO OCORRE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR NEGATIVA DE AUTORIA OU INEXISTÊNCIA DO FATO CRIMINOSO.
SENTENÇA. MANTIDA.
PRECEDENTES.
APELAÇÃO. CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

PRELIMINAR:
O Apelante alega
a incompetência
da Vara da Justiça Militar,
ao passo
que é
competente
a Vara da Fazenda Pública de Vitória da Conquista, sob o fundamento de que
o ato atacado
é a demissão da graduação de sargento da PMBA
efetuada
pelo Comandante-Geral
da PM.

A competência para processar e julgar a presente demanda já fora exaustivamente discut
ida e definida pelo Poder Judiciário,
por meio do
Mandado de Segurança
(
0003724-07.2017.8.05.0000
) impetrando contra decisão de primeiro grau que declinou a competência.

O
STF
em
repercussão geral pacificou o seu entendimento de que a perda do cargo em decorrência de pena acessória é matéria
a
ser decidida pela Justiça Militar Estadual,
a teor do art.
125, §§ 4º e 5º da C
F. Por isso, rejeito a preliminar.

MÉRITO
: O Autor pretende
ser
reintegrado à P
olícia Militar
com todos os reflexos financeiros
em razão do ato de demissão perpetrado pela Administração Pública.

A demissão do Apelante decorreu de
condenação penal
procedido
de
ato
administrativo legal,

em 12/09/2008,
fundamentado
no art. 46, §5º, da Constituição do Estado da Bahia,
perpetrado pelo Comandante Geral
da PM

(ID 126642877
e
ID 126642878)
face ao
s efeitos d
a
sentença penal condenatória
pela
prática de infração tipificada no art. 225, § 2º CPM (sequestro),
com pena
definitiva de reclusão de 02 (dois) anos
,
com comprovação
da autoria e culpabilidade.
Portanto,
não há o que se discutir na seara administrativa, vez que a prova que lastreia a demissão do militar é inconteste.

A
existência de processo penal que resultou na condenação do
A
pelante é causa suficiente para que se conclua pelo seu desligamento do quadro da Polícia Militar, independentemente de instauração de processo administrativo, visto que se trata de efeito automático e obrigatório, por força de expressa previsão na Constituição Estadual, inexistindo, na espécie, sequer margem de aferição discricionária por parte dessa ou daquela autoridade administrativa, inclusive em sede de instauração de processo administrativo disciplinar.

N
ão procede a alegação do Apelante de que com a Sentença, posterior, de reconhecimento da prescrição da pretensão executória,
o cumprimento da pena criminal foi afastada,
por isso é nulo o ato demissional.
Sabe-se que n
o direito Administrativo a
repercussão da sentença penal que reconhece a prescrição da pretensão executória não interfere na autonomia entre as esferas criminal e administrativa, as quais são independentes.

A Doutrina e a Jurisprudência são pacíficas ao entenderem que, apenas, a Sentença de absolvição criminal por
inexistência do fato criminoso
ou
negativa de autoria
que tem o condão de interferir e repercutir na esfera administrativa, o que não ocorreu no caso em exame.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0007536-55.2010.8.05.0274 de Salvador, sendo Apelante
JADILSON POSSIDÔNIO DE OLIVEIRA

e Apelado
o

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

11